Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-78.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 181.479.251-15 (APELANTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0031-45 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA (SKY) – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – JUNTADA APENAS DE CARTA DE NOTIFICAÇÃO NOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SEM LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MIGUEL PEREIRA DE CARVALHO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenização por por Danos Morais, movida em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), observando o § 8o do artigo 85 do CPC, devendo ser observada a assistência judiciária a ele conferida (Id. 38997021).

Em suas razões, de Id. 38997022, a apelante requer a reforma da sentença aduzindo, em síntese, que a dívida é inexistente e a negativação de fato ocorreu, no entanto, ao saber da reclamação feita no PROCON, apelada imediatamente providenciou a baixa da restrição, de modo que foi apagado qualquer rastro do ato ilícito praticado.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, de Id. 38997026, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais.

Na inicial o autor, ora apelante, alega que mantém contrato de prestação de serviços junto apelada, referente plano de TV por assinatura, e foi surpreendido com a informação de que seus dados seriam enviados ao cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente. Sustenta ter efetuado reclamação junto ao PROCON, contudo a apelada continua a efetuar cobranças, sob argumento de que não foi identificado o pagamento de fatura.

Aduz que a dívida é inexistente e que a negativação de fato ocorreu, no entanto, ao saber da reclamação feita no PROCON, apelada imediatamente providenciou a baixa da restrição, de modo que foi apagado qualquer rastro do ato ilícito praticado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, o apelante objetiva a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da apelada ao pagamento dos danos morais, por conta de cobranças e restrição indevida de nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Restou incontroverso nos autos que as partes mantinham contrato de prestação de serviços conforme narrado pelo próprio autor na inicial. Contudo, como bem expôs o magistrado, não há prova de que o nome do apelante foi lançado no rol de maus pagadores, o que se tem é apenas nos autos é apenas uma carta de notificação (Id. 38995982), informando que o débito será incluído na base do Serviço Central de Proteção ao Crédito – SCPC, caso não houvesse o pagamento.

Consta ainda, do termo de audiência realizada no PROCON, o seguinte: (...) “
o consumidor assume que deve apenas uma parcela de R$ 443,00 do mês de outubro/2016 (...)”
(Id. 38995991).

Dessa forma, não é possível aferir se de fato houve a inclusão de nome no rol dos inadimplentes e, se caso tenha ocorrido, se esta deu de forma ilegítima, uma vez que diante da inadimplência contratual, o credor poderia se valer do exercício regular de direito.

Portanto, caberia ao apelante o ônus de provar o ato ilícito atribuído a apelada, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o que não foi feito.

O Código de Processo Civil distribuiu o ônus da prova da seguinte forma:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Importa, registrar, outrossim que embora incida no caso em exame o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não se exime da produção probatória, haja vista ser de sua incumbência produzir indícios mínimos de seu direito.

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo
, conclui-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a manutenção de improcedência da demanda se impõe.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).”

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

Majoro a verba honorária para R$3.200,00, em observância aos ditames do §11 do art. 85 do CPC, mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020